Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-37.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8001522-37.2024.8.05.9000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: JOAS SIMPLES DE OLIVEIRA NETO

ADVOGADO: FERNANDO PAULINO DE SOUZA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Joas Simples de Oliveira Neto contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. O
A
gravante alegou hipossuficiência econômica e sustentou a relativização da exigência de garantia, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem garantia do juízo, diante da comprovação de hipossuficiência econômica; e verificar a aplicabilidade de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, relativos à dispensa de garantia em Embargos à Execução Fiscal ao caso
sob comento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece como requisitos cumulativos para
o deferimento
de efeito suspensivo aos Embargos à Execução: requerimento do embargante, probabilidade do direito, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça indica que a garantia do juízo é condição necessária e inafastável para a concessão de
suspensividade
aos Embargos à Execução regidos pelo CPC, não sendo suficiente a comprovação de hipossuficiência econômica.

5. O precedente do STJ, citado pelo
A
gravante (AgInt no REsp 2.022.726/BA) é inaplicável, pois trata de Embargos à Execução Fiscal, regidos por legislação especial (Lei nº 6.830/80), que exige garantia como requisito para admissão dos
E
mbargos, circunstância distinta daquela prevista no art. 919 do CPC.

6. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo que se reconheça a presença dos demais
pressupostos
para a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.171/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021.

_____________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8001522-37.2024.8.05.9000
,
em que figura como Recorrente
JOAS SIMPLES DE OLIVEIRA NETO,
sendo
Recorrido o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.